Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 6 HORAS DE ATRASO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 23463475, ID23463476, ID23463477, ID23463478 e ID23463475), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
Trata-se recurso (ID 23463474) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Nas razões recursais, aduz que o voo da companhia aérea ré, trecho Salvador - Brasília, com saída às 10h55min e chegada às 12h50min do dia 21/09/2020, foi cancelado, ante a necessidade de reprogramação da malha aérea, sendo realocado em outro voo que saiu às 13h15min e chegou às 18h40min (aproximadamente 6h de atraso). Alega que não lhe foi oferecida assistência material e perdeu um dia de trabalho como “personal trainer”, o que lhe causou constrangimento perante seus hierárquicos. Requereu a condenação da ré à reparação moral (R$6.000,00). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de dano moral.
Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços de transporte aéreo (art. 2o e 3o do CDC).
A remarcação em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, na medida em que não demostrou ter comunicado ao autor/recorrente ou à empresa que intermediou a compra da passagem, com antecedência mínima de 72 horas, sobre a alteração do horário do voo originalmente contratado (art. 373, II do CPC), conforme determina o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC.
Em que pese o autor/recorrente ter sido realocado em outro voo, verifica-se que da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram constrangimentos, transtornos e desconforto, pois chegou ao destino final com 6h de atraso, o que culminou na perda de 1 (um) dia de trabalho (ID 23463467 e ID 23463468). Tais situações evidenciaram desrespeito e frustraram as legítimas expectativas do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano, a ensejar reparação por dano moral.
Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a companhia ré/recorrida ao pagamento de reparação por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação. Sentença reformada.
Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.